Tribunal: TJDFT
Processo: 0724911-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724911-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIZELDA SILVA ZAYAT AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal (ID 60448445), interposto pela GIZELDA SILVA ZAYAT em face de BRADESCO SAUDE S/A e QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A., ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação declaratória com pedido de antecipação de tutela, indeferiu o pedido de tutela para restabelecimento imediato da cobertura do plano de saúde, nas mesmas condições contratadas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como se eximam de cobrar os valores referentes ao aumento de 289,99%11, emitindo os boletos bancários no montante de R$ 1.873,63, correspondente ao valor encontrado quando aplicado o índice de aumento autorizado pela ANS, sob pena de multa cominatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por infração, nos termos a seguir (ID 199725311 na origem): Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por GIZELDA SILVA ZAYAT em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A e QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A., na qual a autora requer tutela de urgência. Em resumo, a autora narra que mantinha plano de saúde com as rés. Informa que, em 2021, a mensalidade era de R$ 1.479,70, no ano seguinte teve um reajuste elevando o valor para R$ 1.716,18. Em janeiro de 2023, a mensalidade passou a ser de R$ 2.10,95 e em novembro desse mesmo ano alcançou o valor de R$ 3.891,88. Por fim, em janeiro de 2024, a prestação foi majorada para R$ 5.433,36, situação que a autora entende como prática abusiva. Diante dos reajustes, a autora aduz que ficou impossibilitada de efetuar os pagamentos de fevereiro e março, razão pela qual o contrato foi cancelado no dia 31/03/2024, sem que houvesse qualquer notificação prévia, que permitisse a regularização dos pagamentos. Em sede de tutela de provisória, requer: “b) que seja autorizada a consignação judicial, com a emissão de guia de deposito judicial para pagamento das faturas dos meses de fevereiro e março de 2024 – parcelas em aberto antes do cancelamento do contrato, ocorrido em 31/03/2024 (doc. 20) –, no valor de R$ 1.873,63 (mil e oitocentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos) cada, totalizando o valor de R$ 3.747,26 (três mil setecentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos); c) a concessão de tutela antecipada, inaudita altera parte, para determinar às rés: c.1) ante ao cancelamento do contrato sem prévia notificação e em razão de aumentos abusivos, que restabeleçam imediatamente a cobertura do plano de saúde, nas mesmas condições contratadas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); c.2) que se eximam de cobrar os valores referentes ao aumento de 289,99%11, emitindo os boletos bancários no montante de R$ 1.873,63, correspondente ao valor encontrado quando aplicado o índice de aumento autorizado pela ANS, sob pena de multa cominatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por infração”. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, não se acham presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência reclamada pela parte autora, notadamente pela ausência da probabilidade do direito. A apuração acerca da suposta abusividade alegada pela autora quanto aos reajustes aplicados em seu contrato é matéria complexa que exige cálculo atuarial por perito em contabilidade, isto é, demanda necessariamente contraditório, ampla defesa e ingresso na fase probatória. O simples cotejo de valores com outros planos de saúde não é suficiente para se constatar a abusividade das mensalidades, visto que cada contrato possui suas especificidades. Da mesma forma, não é possível identificar, de plano, que as rés não cumpriram com as formalidades legais atinentes à prévia notificação da autora para fins de cancelamento do contrato. Essa questão também demanda contraditório e ampla defesa. Dessa maneira, em análise perfunctória dos autos, não se revela cristalina a probabilidade do direito da autora. Por fim, quanto ao pleito de gratuidade de justiça, observa-se que os extratos bancários anexados ao ID 199596266 comprovam ingresso mensal na conta da autora de valores entre R$ 4.000,00 e R$ 5.000,00, o que a qualifica como pessoa hipossuficiente. Por esses fundamentos, indefiro a tutela de urgência e o pedido de consignação de valores. Por outro lado, defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Promova-se a citação, advertindo-se que eventual resposta deverá apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Sendo infrutífera a citação pessoal no endereço declinado na inicial, promova-se a pesquisa de endereço da parte ré no Banco de Diligências (BANDI) e no sistema CEMAN deste Tribunal, e também no sistema PJE. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Restando infrutífera a citação pessoal, defiro desde já a realização de pesquisa de endereços do(a)(s) ré(u)(s) pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo Cível. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Não se logrando êxito na citação após concluídas essas diligências, considerar-se-ão automaticamente esgotadas as tentativas de localização da parte ré para citação pessoal, ficando desde já determinado à Secretaria que providencie imediatamente a citação por edital, independentemente de requerimento da parte autora, nos termos do artigo 256, inciso II, e §3o do CPC, com prazo de 20 dias. Publique-se o edital, na forma do art. 257, II, do CPC. Transcorrido o prazo, sem apresentação de defesa, certifique-se e encaminhem-se os autos à Curadoria Especial. Apresentada a contestação, intime-se a(s) parte(s) autora(s), para manifestação em réplica no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 351 do CPC/2015), anotando-se em seguida a conclusão do feito para as providências preliminares; apresentada reconvenção, anote-se, de imediato, a conclusão para decisão acerca de sua admissibilidade (art. 343, CPC). Todos os documentos destinados à prova das alegações das partes deverão ser anexados à petição inicial ou à contestação, não se admitindo a juntada posterior, salvo se cabalmente comprovada a hipótese prevista no art. 435 do CPC. Havendo a juntada de documentos novos, intime(m)-se a parte contrária, para manifestar-se no 15 (quinze) dias e nos termos do disposto no art. 436, após o que será analisado o cabimento da juntada, nos termos do art. 435 do CPC, conjuntamente com eventual saneamento e organização do processo. Findo o prazo para réplica, com ou sem manifestação, ou nos casos de revelia e/ou contestação por negativa geral, anote-se a conclusão do feito para saneamento (art. 357 do CPC), após o qual as partes deverão, salvo determinação em sentido diverso, ser intimadas para eventual manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Os mandados destinados ao cumprimento por oficial de justiça de qualquer decisão ou despacho exarado nos autos serão assinados pelo Diretor de Secretaria ou seu substituto legal, observando-se a regra do artigo 250, VI, do CPC, ficando dispensada a assinatura judicial. As partes ficarão dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes se chegarem a uma solução conciliatória da lide (transação) antes da prolação da sentença, e, vindo o réu a reconhecer a procedência do(s) pedido(s), cumprindo integralmente a prestação reconhecida, os honorários advocatícios serão reduzidos à metade (art. 90, §§3o e 4o, CPC). Em cumprimento ao disposto no artigo 11 da Portaria Conjunta TJDFT n. 29/2021, ficam as partes notificadas a manifestar sua adesão voluntária ao “Juízo 100% digital”, regulamentado pela Resolução n. 345, de 9/10/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no prazo de 05 dias, sob pena de aceitação tácita. Cite(m)-se. Intime(m)-se. A Agravante alega em suas razões que ajuizou, na origem, pedido visando elidir abusividade dos aumentos anuais, por sinistralidade e por idade, implementados pelas Agravadas nos anos de 2022, 2023 e 2024, limitando-os aos patamares autorizados pela ANS, requerendo antecipação de tutela, indeferida pelo juízo monocrático. Alega que o valor inicial era de R$ 1.479,70 mensais (2021), modificando-se para R$ 1.716,18 (2022), R$ 2.210,95 (2023), elevando-se em novembro de 2023 para R$ 3.891,88 em face do reajuste de 76,20% por mudança de faixa etária em razão da autora/agravante ter completado 59 anos no dia 31/10/2023. Em janeiro de 2024, foi realizado mais um reajuste anual no plano de saúde, no percentual de 39,65%, tendo a prestação passado ao montante de R$ 5.433,36. A Agravante argumenta que não houve notificação extrajudicial antes do cancelamento do plano, argumentando, ainda, pelo aumento abusivo no valor das mensalidades e a necessidade da realização de cirurgia urgente. Requer a concessão de tutela antecipada para determinar a emissão de guia de depósito judicial para pagamento das faturas dos meses de fevereiro e março de 2024 – parcelas em aberto antes do cancelamento do contrato, ocorrido em 31/03/2024 (doc. 20) –, no valor de R$ 1.873,63 (mil e oitocentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos) cada, totalizando o valor de R$ 3.747,26 (três mil setecentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos). Além disso, requer seja determinado o restabelecimento da cobertura do plano de saúde, nas mesmas condições contratadas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como a determinação para que as Agravadas se eximam de cobrar os valores referentes ao aumento de 289,99%11, emitindo os boletos bancários no montante de R$ 1.873,63, correspondente ao valor encontrado quando aplicado o índice de aumento autorizado pela ANS, sob pena de multa cominatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por infração. Não houve pagamento de custas de preparo em face da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, I, do CPC, tempestivo, não havendo pagamento de custas de preparo em face da gratuidade de justiça concedida na origem. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Da antecipação da tutela recursal A concessão da tutela antecipada recursal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o art. 300 do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Primeiramente, observa-se que a integralidade dos pedidos trazidos pela Agravante constitui matéria de fundo relativa ao mérito, sendo que o pedido de tutela se confunde com o mérito final, sendo medida satisfativa. Assim, existem elementos probatórios mínimos que, no caso da presente esfera recursal, pressupõem o ofertamento de contraminuta ao agravo para que se possa apreciar o tema, sobretudo porque o ponto controvertido diz respeito à ausência de notificação ventilada pela Agravante no presente agravo. Essa, bem como os próprios valores de reajuste, são outros elementos que demandam análise atuarial, como pontuado na decisão agravada, de modo que inexiste, no momento, indicativo imediato para parametrizar o valor do aumento. Assim, a abusividade não pode ser, de plano e pronto, demonstrada sem maiores elementos, muito menos presumida, ainda que militem em prol da Agravante as condições do CDC. Com isso, o acervo de tais questões merecem apreciação mais detida, pois parte do direito vindicado deflui de uma premissa que demanda dilação fático-probatória, sobretudo porque se torna necessária a realização de cálculos para se inferir o valor do reajuste. Além disso, o risco ventilado pela Agravante constitui alegação genérica, ainda que alicerçado na urgência de se observar procedimento cirúrgico. Inexistem nos autos de origem elementos a partir dos quais se infira que a Agravante se encontra em iminência de morte. Assim, tanto a probabilidade do direito, quanto o risco, são alegações genéricas, sem suporte documental que aponte, com clareza, a situação acima exposta pela Agravante. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intimem-se as Agravadas para oferecerem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2024 16:49:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador